Tribunal: TJDFT
Processo: 0717091-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. MUDANÇA DE RESIDÊNCIA PARA O DISTRITO FEDERAL. REGRA DE COMPETÊNCIA (ART. 52 DO CPC). COMPETÊNCIA CONCORRENTE. OPÇÃO DA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE O JUIZADO ESPECIAL E A VARA DE FAZENDA PÚBLICA OU DESMEMBRAMENTO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O caso dos autos é semelhante ao Acórdão no 1621370, julgado por esta Segunda Turma Recursal, devendo ser adotado o mesmo entendimento.
2. Nos termos do parágrafo único do art. 52 do Código de Processo Civil, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a controvérsia, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada.